Tribunal: TJBA
Processo: 0067028-21.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0067028-21.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MILTON DOCIO MORENO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade arguida por Milton Dócio Moreno e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e TRSD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrido possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal após a arrematação do imóvel; (ii) estabelecer se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR A arrematação do imóvel em hasta pública posterior ao ajuizamento da execução não torna o arrematante responsável pelos tributos anteriores à arrematação, conforme art. 130, parágrafo único, do CTN, que estabelece a sub-rogação do crédito tributário no preço do bem. O recorrido comprovou, mediante documentação idônea, a ilegitimidade passiva, demonstrando que não era mais o proprietário do imóvel à época da constituição definitiva do crédito, o que legitima a extinção da execução. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o arrematante recebe o bem desonerado dos débitos anteriores, os quais devem ser abatidos do valor da arrematação, não podendo ser transferidos ao antigo proprietário. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios encontra respaldo no art. 85, §2º, do CPC, inclusive em hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, salvo demonstração de atuação diligente, o que não restou comprovado. O percentual de 20% sobre o valor da causa respeita os parâmetros legais e mostra-se proporcional à complexidade da matéria e à atuação do patrono da parte recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A arrematação judicial de imóvel implica sub-rogação do crédito tributário no preço da arrematação, não sendo legítima a execução contra o antigo proprietário após a transferência da posse ou propriedade. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. A fixação da verba honorária no patamar máximo legal mostra-se legítima quando compatível com a complexidade da causa e os parâmetros legais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0067028-21.2010.8.05.0001 em que figuram como Apelante o Município de Salvador e Apelado Milton Docio Moreno. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.